Tribunal: TJBA
Processo: 0540654-95.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540654-95.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DEFINIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8.º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) formulado por Thiago Lima da Cruz, e fixou os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8.º, do CPC, mesmo diante de valor da causa certo e definido em R$ 100.000,00.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa quando se trata de demanda envolvendo a Fazenda Pública, salvo hipóteses excepcionais previstas no § 8.º.

4. Não restando demonstrada a presença de causa de valor irrisório, inestimável ou proveito econômico de difícil mensuração, é incabível a fixação por equidade.

5. A fixação dos honorários em valor fixo, nesse contexto, viola o critério legal e demanda correção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de honorários advocatícios por equidade exige justificativa fundamentada na irrisoriedade, inestimabilidade ou incerta mensuração do proveito econômico. 2. Na existência de valor da causa certo e relevante, aplica-se o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2.º, 3.º e 8.º; art. 98, § 3.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.570.542/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0540654-95.2016.8.05.0001
, sendo Apelante

ESTADO DA BAHIA

e Apelado
THIAGO LIMA DA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22